Tribunal: TJDFT
Processo: 0715251-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO FRUSTRADA. ARRESTO. REQUISITOS OBJETIVOS ATENDIDOS. MEIOS ELETRÔNCOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. O arresto previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil tem como pressupostos a frustração do ato citatório e a possibilidade de constrição de bens do executado, não se condicionando ao atendimento das exigências que o artigo 300 estabelece para a tutela de urgência.
II. Atendidas as duas exigências postas de maneira objetiva pela legislação processual, não há impedimento à implementação do arresto por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud.
III. Recurso conhecido e provido.